Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738663-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MOREIRA MEIRELES AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA MOREIRA MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na ação de execução de título extrajudicial n. 0029691-31.2016.8.07.0001 ajuizada por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA. e GEOVANI ANTUNES MEIRELES, pela qual reconhecida a prática de fraude à execução e condenada a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 10% do valor atualizado da causa, além de declarada a ineficácia do registro do usufruto perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada em 2016 relativa à execução de 12 (doze) cártulas de cheques oferecidos pela primeira executada, Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda., e Geovani Antunes Meireles, seu avalista e representante legal, em razão de 3 (três) contratos firmados com a parte autora, Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. - EPP Em abril de 2017, foi proferida a decisão de ID 31343191, deferindo a penhora do imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, no 20, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 56.935 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da pessoa física Geovani. No ano de 2018, foi entabulado acordo entre as partes (ID 31343242), no qual se estabeleceu um período de carência para os executados pagarem o débito, ficando o feito suspenso para o adimplemento do ajuste. Entre outras estipulações, as partes fixaram a garantia ofertada pelos devedores, qual seja, o imóvel de matrícula no 56.935. Assim, quanto à eventual execução da garantia, ficou pactuado que, caso houvesse o inadimplemento do acordo, ficaria facultado à exequente requerer o desarquivamento do feito para promoção do imediato leilão judicial do referido imóvel. Tanto Giovani quanto sua esposa, Andréa Marisa Moreira Meireles, assinaram o acordo concordando com a penhora do imóvel, razão pela qual foi dada em garantia, por meio de penhora, a integralidade do bem, consoante R-22 da Matrícula 56.935. O prazo para pagamento se encerrou em 02/05/2021 sem que os executados quitassem o débito. Diante disso, o bem foi avaliado em R$ 10.948.947,50, valor que foi homologado na decisão de ID 100873976, proferida em 20.8.2021. A certidão atualizada da matrícula do imóvel, na qual consta a averbação da penhora, foi apresentada na pág. 13 do ID 31343192. Em junho de 2021, a exequente requereu o prosseguimento da execução em razão do inadimplemento do acordo judicial. Em 01/07/2021 foi registrado na matrícula do imóvel o usufruto vitalício em favor de Vanessa Moreira Meireles Mesquita, filha de Giovani, e de seu cônjuge. Em 06/10/2021 (ID 105172192), foi deferida a designação de hasta pública para alienação do imóvel, bem como determinado o prosseguimento do feito. Houve designação do leilão judicial no ID 106223101. Em setembro de 2022 (ID 137937481), a parte autora relembrou que já havia sido nomeado o Sr. Fernando Gonçalves Costa para conduzir o leilão, cabendo, apenas, encaminhar os autos ao profissional designado. Em 27 de fevereiro de 2023, tendo sido identificado o fim dos óbices à realização da hasta pública, foi proferida a decisão de ID 149477272, determinando a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico. Foram apresentadas, no ID 152591057, contrarrazões aos embargos de declaração do executado, opostos da decisão supra, alegando o exequente a prática de fraude à execução pelo executado Geovani Antunes. Para isso, juntou a certidão de matrícula atualizada do bem em questão, demonstrando que, após a penhora do imóvel e a retomada do trâmite da execução, o réu, em 01/07/2021, procedeu à instituição de usufruto vitalício, cujos beneficiários são sua filha e o marido dela, consoante R.23 da Matrícula no 56.935. (152591061 Tal medida, segundo o autor, no momento em que o referido imóvel encontra-se constrito a fim de garantir o pagamento dos credores do réu, constituiria medida atentatória à dignidade da justiça, consoante disposto no artigo 774 do CPC, visto que se trata de tentativa de fraude à execução. Assim, requereu a declaração da nulidade do registro realizado ou, subsidiariamente, sua ineficácia perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação. Além disso, pugnou pelo encaminhamento de ofício à autoridade policial para apuração de eventual fato delitivo. No ID 154099114, foi proferida decisão rejeitando os embargos de declaração. Em sua petição de ID 156370399, a parte autora reafirma que o comportamento do executado tem sido o de tumultuar a tramitação processual e frustrar a satisfação do crédito, e reitera os pedidos anteriormente formulados. Na decisão de ID 156748596, este Juízo corrigiu erro material de decisão anterior, facultando a manifestação do executado quanto à afirmação do autor de que houve fraude à execução, consubstanciada no registro do usufruto vitalício averbado no R.23-56935, quando já havia sido averbada a penhora pertinente a este feito executivo, conforme registro R.22-569335, datado de 13/6/2018. Na petição de ID 158032568, o executado, então, alega ausência de fraude à execução e que a penhora de R.22-56935 inexistiria no mundo jurídico, pois não teria sido constituída por decisão de um juiz, mas sim por certidão. No ID 158364810, afirma o exequente que a penhora judicial na matrícula do imóvel dado em garantia do acordo firmado entre as partes foi registrada em 05/06/2018, sendo que em 01/07/2021 foi dado em usufruto, o que evidenciaria o atentado à dignidade da justiça previsto no art. 774, CPC. Aponta, ainda, que o registro de usufruto na matrícula do imóvel não foi contestado pelo executado, que apenas arguiu ter havido nulidade no registro da penhora R22-56935. Quanto à suposta nulidade da penhora R22-56935, ressalta que a questão já se encontra preclusa, pois não foi reconhecido qualquer vício. É a síntese do relatório. Decido. Diante do relatado, cabe, então, a este Juízo apreciar o pedido de reconhecimento da prática de fraude à execução, formulado pelo autor nos IDs 152591057, 156370399 e 158364810. O que se percebe é que esta execução se arrasta há mais de 6 (seis) anos, principalmente em razão dos diversos recursos interpostos pela parte ré. Mais recentemente, o executado alegou erro material em uma decisão, o que já foi corrigido, conforme relatado. O exequente, então, descobriu que o bem penhorado desde 2017, e em relação ao qual já havia decisão determinando o seu leilão, foi gravado com usufruto vitalício em 2021, em favor da filha de Giovani. Vê-se, então, que ao tomar conhecimento de que o executado gravou um imóvel penhorado no curso da execução com cláusula de usufruto vitalício, o credor reuniu elementos suficientes para comprovar que a instituição de usufruto foi realizada de forma encenada. Isso porque a parte devedora sabia que, se os bens fossem submetidos à hasta pública, não haveria interessados na sua aquisição, visto que a ocupação do imóvel somente ocorreria após a extinção do direito real. Assim, a parte credora demonstrou, de forma bastante detalhada, que a instituição do usufruto foi utilizada como manobra para inviabilizar a expropriação dos imóveis indicados à penhora, pois os arrematantes teriam que aguardar a extinção do usufruto para exercerem a efetiva posse do bem Importante salientar que, apesar de ser possível a penhora de um bem gravado com usufruto, no presente caso o imóvel já tinha uma constrição e, ainda assim, o executado colocou deliberadamente o bem nessa situação a fim de dificultar a satisfação do credor. Cabe, aqui, então, expor que o §2o do art. 77 prevê que, nas hipóteses descritas nos incisos IV e VI do referido dispositivo (abaixo transcritas), o juiz advertirá a a parte de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, bem como sobre a aplicação de multa de até vinte por cento do valor da causa ao responsável, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Assim, resta demonstrado que o executado agiu de má-fé, incidindo, portanto, no disposto no art. 77, IV, do CPC. A conduta da parte executada descortina, à saciedade, o espírito emulativo com que litiga no feito, caracterizador do improbus litigator. O acesso à jurisdição e a ampla defesa, malgrado protegidos constitucionalmente, devem sempre respeitar os princípios da lealdade e da probidade processual. Tal postura fere o comportamento ético imposto às partes. Ante o exposto, verifico demonstrada a prática de fraude à execução e condeno a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 10% do valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, II e V; e art. 81, ambos do CPC. Declaro, ainda, a ineficácia do registro do usufruto perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação. Oficie-se ao NULEJ para a designação das providências dos art. 884 e 887 do CPC. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC. À secretaria para encaminhar ofício à autoridade policial para apuração de eventual fato delitivo tipificado no artigo 179, do Código Penal. Ciente da decisão proferida no AGI no 0719983-69.2023.8.07.0000 (ID 160120820), que indeferiu a liminar requerida pelo agravante/executado, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do Juízo originário, entendendo que não existe empecilho para realização do leilão.” ID 160181199 de origem). Embargos de declaração de GEOVANI ANTUNES MEIRELES (ID 161488537) rejeitados: “Trata-se de ação ajuizada em 2016 relativa à execução de 12 (doze) cártulas de cheques oferecidos pela primeira executada, Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda., e Geovani Antunes Meireles, seu avalista e representante legal, em razão de 3 (três) contratos firmados com a parte autora, Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. - EPP Em abril de 2017, foi proferida a decisão de ID 31343191, deferindo a penhora de 50% do imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, no 20, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 56.935 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da pessoa física Geovani. No ano de 2018, foi entabulado acordo entre as partes (ID 31343242), no qual o referido imóvel foi fixado como garantia. Assim, caso houvesse o inadimplemento do acordo, ficaria facultado à exequente requerer o desarquivamento do feito para promoção do imediato leilão judicial do bem. Cabe ressaltar que tanto Geovani Antunes Meireles quanto sua esposa, Andréa Marisa Moreira Meireles, assinaram o acordo concordando com a penhora do imóvel, razão pela qual foi dada em garantia, por meio de penhora, a integralidade do bem. Em cumprimento aos termos do acordo homologado, este Juízo (decisão de ID 31343240 e certidão de ID 31343243) determinou a averbação da garantia real na matrícula do imóvel (R-22 do ID 95301055), permanecendo o feito suspenso até o prazo final do ajuste, qual seja, 2/5/2021 (ID 61952157). Vencido o prazo para pagamento, os devedores não quitaram o débito, motivo pelo qual a parte autora, ao ID 94832784, requereu o prosseguimento da execução com a avaliação do imóvel penhorado, a fim de viabilizar a realização de leilão eletrônico. O valor do imóvel foi homologado em R$ 10.948.947,50 (ID 100873976). Em 01/07/2021, foi registrado pelo executado na matrícula do imóvel o usufruto vitalício em favor de sua filha Vanessa Moreira Meireles Mesquita e de seu cunhado (R-23 da Matrícula no 56.935, ao ID 152591061). Diante disso, na decisão de ID 160181199, este Juízo entendeu que restou demonstrada a prática de fraude à execução, declarando a ineficácia do registro do usufruto perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação. Foi designado, então, leilão para os dias 01/08/2023 e 04/08/2023 ( ID 161209604). Ao ID 161488537, o executado opôs embargos de declaração da decisão de ID 160181199, nos quais alega que, assim como sua esposa, nunca acordou sobre a penhora do imóvel em garantia, ao mesmo tempo em que afirma que a referida constrição não poderia ter sido realizada enquanto o feito se encontrava suspenso em razão do acordo. Além disso, a penhora R-22 teria surgido na matrícula do bem por equívoco do Cartório deste Juízo. Afirma, por fim, que a decisão embargada teria sido omissa por não mencionar quais são os elementos de prova que embasariam a afirmação de que o usufruto teria sido realizado de forma “encenada” ou “para inviabilizar o feito”. Ao ID 161488540, a esposa do executado, na qualidade de terceira interessada, também opôs embargos de declaração baseados nos mesmos argumentos do cônjuge. Ao ID 161535437, Banco de Brasília e Casaforte Construções e Incorporações, como terceiros interessados, informaram que o BRB cedeu para Casaforte Construções a totalidade dos créditos da execução n.o 0736904-76.2018.8.07.0001, na qual Geopetros Geovani figura como executado e em cujos autos foi penhorado o imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, conjunto 10, número 20, o mesmo penhorado nestes autos. Afirmam, portanto, haver uma prejudicial externa à realização do leilão, pois a terceira interessada requereu a adjudicação do mesmo imóvel nos autos do processo mencionado. Asseveram, também, que sua penhora foi averbada no R-24 da matrícula n.o 56.935, mas entendem que ela seria anterior, pois fora cancelada a penhora de R-18 e não deveria ter ocorrido a averbação da penhora de R-22. Por fim, postulam que se reconheça a invalidade de penhora averbada no registro R-22 da matrícula e que se revogue a hasta pública determinada neste feito. Ao ID 161538649, foi acostada a certidão atualizada do imóvel de matrícula 56935 (1o RIDF). Diante disso, na decisão de ID 162932148, foi determinado o cancelamento do leilão designado para 01/08 e 04/08/2023, ficando estabelecido que nova hasta será determinada, se for o caso, após o julgamento dos embargos de declaração e do pedido de ID161535437. Ao ID 164028273, a parte autora apresentou contrarrazões aos embargos de IDs 161488537 e 161488540. Nelas, alega que o acordo assinado e homologado neste Juízo previa que o imóvel residencial do executado seria dado em garantia ao acordo, bem como que a decisão atacada não trata da averbação de número 22, mas sim do reconhecimento de fraude à execução, sendo os argumentos apresentados completamente desconexos entre os momentos processuais. Salienta não haver dúvidas de que o intuito de instituir usufruto em benefício da filha foi para fraudar seus credores, e requer o restabelecimento da designação do leilão. Quanto à petição de ID 164032856, a parte autora defende a ilegitimidade do Banco de Brasília S/A. para participar do presente feito, diante da comunicação da venda de 100% dos créditos do BRB à Casaforte. De qualquer forma, expõe que a petição trazida aos autos pela Casaforte é desprovida de elementos que possam interromper a realização da hasta, pois se trata de pedido de anulação da averbação R-22 cumulado com pedido de restabelecimento da averbação R-18, desprovido de requisitos processuais mínimos e que visa rediscutir matéria já analisada, decidida e precluída nos autos. Sustenta, ainda, que não há nenhuma nulidade quanto à legitimidade das ordens judiciais que determinaram o cancelamento da averbação R-18, assim como demonstrou que a averbação de R-22 foi realizada a partir de ordem emanada por este Juízo. Em razão de seus argumentos, a exequente reitera a preclusão pro judicato quanto ao cancelamento da averbação R-18 e do registro da averbação R-22 e requer o indeferimento das pretensões da interessada Casaforte, bem como que sejam determinadas, o mais breve possível, novas datas para a hasta pública. É relatório do necessário. Decido I - Dos embargos de declaração opostos pelo executado e respectivo cônjuge, nos IDs 161488537 e ID 161488540, contra a decisão de ID 160181199 Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Reitere-se ao embargante que o acordo entabulado entre os litigantes, noticiado ao ID 31343242, no qual o referido imóvel foi fixado como garantia, contou com a anuência tanto do executado Geovani Antunes Meireles quanto de sua esposa, Andréa Marisa Moreira Meireles, visto que ambos o assinaram concordando com a penhora do imóvel. Portanto, o bem foi dado em garantia da dívida, mediante penhora da sua integralidade. Pelos motivos expostos, rejeito ambos os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. II - Da petição apresentada, ao ID 161535437, pelos terceiros interessados Banco de Brasília e Casaforte Construções e Incorporações Diante da cessão de créditos do réu Geopetros Geovani, vindicados nos autos da execução de n.o 0736904-76.2018.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, efetuada pelo BRB à interessada Casaforte Construções e Incorporações, vê-se que o BRB não tem qualquer interesse no presente feito, razão porque determino o descadastramento destes autos. Quanto à interessada Casaforte Construções e Incorporações, nada obstante a informação acerca da penhora efetivada naquele feito executivo quanto ao imóvel constrito nestes autos (SHI/Sul, QL 22, conjunto 10, número 20), da análise da certidão de matrícula acostada no ID 152591061, temse que a averbação da penhora pertinente a este feito, anotada no R-22, precede à daquele feito executivo, anotada no R-24. Diante disso, tem preferência na alienação do referido bem e na satisfação do crédito vindicado o credor destes autos executivos. Frise-se que a ordem de penhora se observa não pela data do pedido de penhora, ou de eventual deferimento pelo Juízo onde tramitam os autos, mas pela data da efetiva averbação da constrição na matrícula respectiva. No que se refere à alegação de nulidade das ordens judiciais atinentes à penhora do imóvel em questão, observa-se que a averbação estampada no R-18 decorre da determinação de IDs 31343191 e 31343192, p. 1/3, cujo cancelamento foi registrado no AV.21 em razão da celebração de acordo entre as partes, homologado pela 2o Instância nos autos da Apelação de no 2017.01.1.007557-4, como detalhado nos IDs 31343240 e 31343243, p. 9/10. Vale destacar que, ainda na decisão de ID 31343240, este Juízo determinou a expedição de oficio para que o Cartório de Registro de Imóveis efetuasse o cancelamento da penhora Av. 18- 56935, bem como a averbação da garantia real ofertada nos termos do item III do acordo, tal como especificado na certidão de liberação de penhora e na averbação expedida no ID 31343243, p. 9/10. Na sequência, o autor requereu, ao ID 31343243, a expedição de novo ofício a fim de esclarecer ao Ofício Extrajudicial que a formalização da garantia em questão deveria se dar mediante penhora, bem como deveria constar o valor da dívida ora vindicada. Afirmou no referido petitório que se tratava de petição conjunta, quando o que se verifica é tão somente a assinatura do Patrono da parte exequente, Dr. Antônio Augusto Albuquerque - OAB/DF 20.129, constituído na procuração de ID 31343163. Assim, a Secretaria expediu a certidão de ID 31343243, p. 8, fazendo constar a ordem de liberação da penhora anterior e de registro de nova penhora, culminando na averbação R-22, efetivada em 13/6/2018. Verifica-se que, na decisão de ID 95785134, proferida em 25/6/2021, este Juízo determinou o registro da penhora em questão, a qual já constava averbada desde 13/6/2018, motivo pelo qual não foi novamente registrada pela parte autora. Por sua vez, a penhora efetivada no registro R-24 da matrícula de ID 152591061 é datada de 4/8/2021, portanto, posterior à decisão proferida por este Juízo no ID 95785134. Ante o exposto, indefiro o pleito formulado no ID 161535437 e mantenho o registro efetivado no R-22 da matrícula do bem, mantendo-se a precedência da penhora do imóvel quanto aos presentes autos. Intimem-se as partes e, preclusa esta decisão, cumpra-se a determinação expressa no ID 160181199, oficiando-se ao NULEJ para a designação de hasta do imóvel supra detalhado, bem como para as providências especificadas nos art. 884 e 887 do CPC. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC.” (ID 165155660). Novos embargos de declaração rejeitados: “1. Trata-se de três recursos de embargos de declaração contra a decisão de ID 165155660: os primeiros, de ID 165511846, opostos pela terceira interessada Casaforte, e os segundos (ID 166316162) e terceiros (ID 166320546) opostos, respectivamente, pelo executado Geovani Antunes Meireles e pela terceira interessada Vanessa Antunes Meireles. Contrarrazões ao ID 167869327. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretendem os embargantes, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Quanto à petição de ID 167616860, mantenho a decisão agravada, de ID 165155660, por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, uma vez que, nos autos do AGI no 0731133 47.2023.8.07.0000, foi indeferido o pedido liminar (ID 167372349).” Nas razões recursais (ID 51265234), VANESSA MOREIRA MEIRELES (terceira interessada, filha do executado GEOVANI ANTUNES MEIRELES) sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação. Argumenta que: “A decisão agravada reconheceu suposta fraude à execução, em síntese, sem enfrentar qualquer argumento do 2° executado – mesmo após dois embargos de declaração. Ademais, tem-se que o executado fundamentou a sua impugnação com argumentos jurídicos sólidos, TODOS capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo a quo. Confira-se: 1. a penhora r.22-56935 inexiste2 3 no mundo jurídico, pois carece de um elemento constitutivo, que neste caso é o ato de um juiz: ordem judicial de penhora exarada por meio de uma decisão interlocutória – o que viola literalmente o artigo 782 do CPC – argumento deduzido capaz de infirmar a conclusão adotada; 2. a penhora (R-22) jamais poderia ter ocorrido naquele momento processual (4/6/2018), eis que a execução estava suspensa e a obrigação não estava vencida (não havia mora, eis que o vencimento somente ocorreria em 2/5/21). Além do mais, a penhora R-22 violou literalmente o artigo 803, inciso I, do CPC4 que é taxativo: a execução é NULA quando a obrigação do título não é exigível – argumento deduzido capaz de infirmar a conclusão adotada; 3. as partes contratantes jamais estipularam que o imóvel dado em garantia real permaneceria penhorado – o que viola o princípio pact sunt servanda – argumento deduzido capaz de infirmar a conclusão adotada; e, 4. sendo a penhora R-22 inexistente ou nula é certo que essa não tem o condão de atrair a incidência do artigo 792, inciso III, do CPC, ou seja, não há como afirmar que o 2° executado fraudou a execução, no que resulta na PLENA validade e EFICÁCIA do usufruto R.23–56935 – argumento deduzido capaz de infirmar a conclusão adotada.” (ID 51265234 - Pág. 4) Alega que: “(...) a exequente/agravada, alegando estar peticionando conjuntamente com os executados, requereu fosse ‘... expedido novo ofício ao 1° Oficio de Imóveis do Distrito Federal, a fim de dar integral cumprimento ao acordo, esclarecendo que o registro da garantia deverá ser feito com uma nova penhora, bem como constar o valor da dívida’. (...) Impõe-se negar, veementemente, que a mencionada petição tenha sido efetuada em conjunto, eis que nem sequer foi assinada pelo advogado que à época representava os executados. De igual sorte, o advogado subscritor daquela petição jamais teve procuração de quaisquer dos executados. Com o devido respeito, a Diretora de Secretaria do Juízo a quo foi induzida em erro pela exequente. Isso porque, crendo na boa-fé processual da exequente e à mingua de ordem judicial, a servidora oficiou ao Cartório de Registros de Imóvel competente (ID n° 31343243 – Pág. 7) para que procedesse à penhora, frise-se, ‘nos termos da petição da exequente’. Por essa razão, surgiu nos autos nova certidão ‘... para liberação de penhora e registro de penhora’ (ID 31343243 – Pág. 8) e, consequentemente, o registro R.22-56935 na matrícula do imóvel do executado (ID152591061 – Pág. 7). Após, os autos ficaram suspensos até a exequente peticionar em 2021 (ID 94832784) requerendo o prosseguimento da execução, tendo vista o suposto inadimplemento do acordo. Como se vê, ao arrepio do artigo 782 do CPC, a penhora R-22 surgiu na matricula do imóvel do 2° executado sem que houvesse ordem judicial de penhora. Nesse sentido, a penhora R.22-56935 inexiste no mundo jurídico, pois carece de um elemento constitutivo, que neste caso é o ato de um juiz: ordem judicial de penhora exarada por meio de uma decisão interlocutória – como bem ensina a campanha educativa ‘Direito Fácil’, feita por esse próprio E. TJDFT para estudantes e operadores do direito”. (ID 51265234 - Pág. 6-7). Aduz que “sendo a penhora R-22 inexistente ou nula, é certo que essa não tem o condão de atrair a incidência do artigo 792, inciso III, do CPC, ou seja, não há como afirmar que o 2° executado fraudou a execução – no que resulta na PLENA validade e EFICÁCIA do usufruto R.23–56935 dessa agravante. (...) Ademais, a exequente/agravada não trouxe na origem qualquer elemento de prova da má-fé dessa agravante - à luz do que preceitua o enunciado da súmula 375 do STJ” (ID 51265234 - Pág. 9). Requer ao final: “Ante o exposto, é requerido a Vossa Excelência: a) Preliminarmente, a declaração de nulidade da r. decisão de ID n° 160181199 (decisão agravada), diante da violação ao art. 93, IX, da CRFB/88 e ao art. 489, § 1o, IV, do CPC; b) No mérito, a reforma da r. decisão ID n° 160181199, para que não seja reconhecida a prática de fraude à execução e, por conseguinte, seja afastada a multa por litigância de má-fé.” – ID 51265234 - Pág. 10. Preparo recolhido (IDs 51265238 e 51265237). Recurso recebido no efeito devolutivo pelo Desembargador Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES (ID 51381793). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ilegitimidade e, no mérito, pelo não provimento (ID 51934931). Os autos vieram-me conclusos em razão de prevenção reconhecida quanto ao AGI 0731133-47.2023.8.07.0000 interposto no bojo do processo principal (execução n. 0029691-31.2016.8.07.000) - ID 51982635. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Agravo de instrumento é recurso que pode ser interposto por terceiros interessados em uma ação judicial. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece a via adequada para o terceiro interessado se valer em situações específicas: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” No caso, evidente a inadequação da via eleita. A agravante VANESSA, ainda que seja terceira economicamente interessada, não compõe a execução em discussão, o que evidencia sua ilegitimidade para apresentar o presente recurso (notadamente para postular em favor do executado), o que não impede que maneje instrumento próprio (embargos de terceiro) para a defesa de eventual direito (art. 674 do CPC). Como dio, a agravante defende direito alheio (do executado) em nome próprio, já que pretende afastar o reconhecimento de fraude à execução e da respectiva multa dirigida ao executado. Destaque-se: idêntica peça recursal foi apresentada pelo executado GEOVANI ANTUNES MEIRELES no agravo de instrumento n. 0738654-43.2023.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria e ainda pendente de julgamento. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. A teor do art. 674 do CPC: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". 2. Verificando que o agravante, terceiro estranho à relação processual, pretende impugnar penhora mediante simples petição nos autos do cumprimento de sentença, o reconhecimento da inadequação da via eleita é medida que se impõe. 3. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1707445, 07056752820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO - AFASTADA - ILEGITIMIDADE PARTE - MÉRITO RECURSAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - DIREITO ALHEIO - DEFESA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO CONFIRMADA. (...) 3. Padece de legitimidade empresa jurídica que não figura no polo passivo da Execução para postular em Juízo - Exceção de Pré-Executividade - a sua ilegitimidade passiva, porquanto estranha à lide executiva, bem como defender direito alheio em nome próprio. 4. Eventual invalidade de citação da pessoa jurídica executada, que teria sido efetivada no estabelecimento comercial de Terceiro, deverá ser suscitada, se o caso, por aquela em via própria. 5. Resta assegurado o manejo dos Embargos de Terceiro na hipótese de vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, para vindicar seu desfazimento ou sua inibição, conforme previsto no Art. 674 do Código de Processo Civil. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1437977, 07086133020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c/ art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 4 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora